Tribunal: TJES
Processo: 5011454-40.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011454-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5011454-40.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: JUMIR DA VITÓRIA BARBOSA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. ONCOLOGIA. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GESTÃO ESTADUAL DAS UNIDADES CACON/UNACON. HOSPITAL SANTA RITA. CUMPRIMENTO PRIMÁRIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SERRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Serra em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo à realização de cirurgia oncológica (próstata) em favor do autor. O recorrente pleiteia a reforma do julgado para que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao ente estadual, dada a natureza do tratamento e a organização administrativa do SUS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de direcionamento primário do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade do Município de forma subsidiária, à luz da repartição de competências no tratamento oncológico.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A obrigação de garantir o direito à saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e a tese fixada no RE 855178 (STF). 2. Todavia, o Tema 793 do STF estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e de hierarquização do SUS. 3. O tratamento oncológico no SUS é estruturado através de unidades especializadas (CACON e UNACON), cuja gestão e coordenação da rede assistencial incumbem ao Estado. 4. Sendo o procedimento cirúrgico de média/alta complexidade e devendo ser realizado no Hospital Santa Rita (unidade CACON), a execução primária deve recair sobre o Estado do Espírito Santo. 5. O Município de Serra deve responder de forma subsidiária, apenas em caso de inércia ou impossibilidade do cumprimento pela esfera estadual.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 196 da CF/88; Tema 793 do STF (RE 855178); Lei nº 8.080/90.

RELATÓRIO

O autor, JUMIR DA VITÓRIA BARBOSA, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE SERRA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, informando ter sido diagnosticado com adenocarcinoma de próstata (CID C61). Aduz que necessita de tratamento cirúrgico com urgência, conforme indicação médica, mas que não obteve êxito na marcação do procedimento pela via administrativa.

Em contestação, o Município de Serra defendeu a necessidade de direcionamento do ônus ao Estado, alegando que o procedimento é de alta complexidade e foge à sua competência na atenção básica.

A sentença de primeiro grau (id. 19317857) julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, para condenar os réus, de forma solidária, a fornecerem o tratamento cirúrgico oncológico indicado.

Irresignado, o Município de Serra interpôs recurso inominado (id. 19317863), reiterando a tese de que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação deve recair sobre o Estado, gestor da rede de alta complexidade e oncologia. Sem contrarrazões registradas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da insurgência recursal repousa sobre a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer em demandas de saúde. Não há dúvidas de que a obrigação discutida nos autos é solidária entre os três entes federativos, de modo que o cidadão pode optar por ajuizar a ação contra um ou todos os obrigados.

No entanto, em atenção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na Tese de Repercussão Geral no RE 855178 (Tema 793), é dever do magistrado observar as regras administrativas de repartição de competências:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No caso vertente, a assistência em oncologia no SUS é estruturada de forma integrada, sendo executada por unidades habilitadas como CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) ou UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia). Tais unidades são responsáveis pela condução completa do tratamento, assegurando o acompanhamento médico contínuo.

Embora o financiamento da assistência oncológica conte com recursos federais, a gestão dessas unidades e da rede assistencial em território estadual incumbe ao Estado do Espírito Santo. Cabe ao ente estadual garantir o regular funcionamento das unidades habilitadas e viabilizar que o tratamento seja efetivamente prestado.

Considerando que a intervenção cirúrgica necessária é procedimento de média/alta complexidade e que o autor realiza acompanhamento no Hospital Santa Rita (unidade CACON), o cumprimento primário da obrigação deve ser direcionado ao Estado do Espírito Santo.

O Município de Serra, conquanto mantido no polo passivo em razão da solidariedade constitucional, terá sua responsabilidade fixada de forma subsidiária, sendo acionado apenas na hipótese de descumprimento, inércia ou impossibilidade comprovada da esfera estadual.

Tal medida preserva a organização administrativa do sistema e evita a imposição de ônus executivo a ente que não detém a gestão direta da unidade hospitalar de referência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença exclusivamente para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (realização da cirurgia e trâmites inerentes) seja direcionado de forma primária ao Estado do Espírito Santo e, em caso de inércia ou impossibilidade deste, subsidiariamente ao Município de Serra.

Mantêm-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)